Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 180, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal). No recurso, a defesa requereu: (i) o reconhecimento da atipicidade da conduta com fundamento na inconstitucionalidade do art. 180, § 3o, do Código Penal; e, (ii) a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 180, § 3o, do Código Penal configura inovação recursal, impedindo sua análise; e, (ii) se há provas suficientes para sustentar a condenação por receptação dolosa, mantendo-se a sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento na inconstitucionalidade do art. 180, § 3o, do Código Penal, constitui inovação recursal, não tendo sido suscitado perante o juízo de origem, inviabilizando sua análise na instância recursal, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

4. Comprovado que a ré adquiriu o aparelho celular em local habitualmente utilizado para a prática de comércio de bens objetos de furto ou roubo, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, 77, 180, caput e § 3o; Código de Processo Penal, art. 156; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Ap. Crim. 1870902, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, DJe 10/06/2024.
TJDFT, Ap. Crim. 1794845, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, DJe 14/12/2023.